Tribunal: TJES
Processo: 0016007-36.2012.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016007-36.2012.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016007-36.2012.8.08.0006

RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO ALMEIDA
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3150936 (vol. 02, pp. 37/45), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 85/101), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a despronúncia, pela falta de provas.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (vol. 02, pp. 103/107), pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3164786, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 28 de setembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016007-36.2012.8.08.0006

RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
ANTÔNIO FRANCISCO ALMEIDA
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3150936 (vol. 02, pp. 37/45), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 03 de setembro de 2011, por volta das 6h50min, no Bairro Guanabara, Aracruz/ES, o recorrente, vulgo “CHICÃO”, em comunhão de desígnios a SILVINO ROSSI FILHO, com
animus necandi
e mediante o emprego de faca, tentou matar a vítima JOSÉ CARLOS GONÇALVES TEIXEIRA, não prosseguindo com a execução em razão de a vítima não se tratar da pessoa almejada.

Consta dos autos que a irmã do recorrente foi furtada pela vítima pretendida, vulgo “PEQUENO”, razão que motivou a suposta prática do homicídio tentado.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3150936 (vol. 02, pp. 37/45), o
recorrente
ANTÔNIO FRANCISCO ALMEIDA
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio tentado.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão para que ocorra a despronúncia, por ausência de provas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (vol. 01, p. 109).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o recorrente
ANTÔNIO FRANCISCO ALMEIDA
alegou em sede policial (vol. 01, pp. 39/41) que não desferiu golpe algum contra a vítima e buscou impedir a consumação do homicídio. Confira-se:

“[...]que o declarante e a pessoa que desferiu as facadas estava muito bêbado e drogado (
sic
) e a vítima dormia num quarto da casa quando o declarante puxou o edredom que ela dormia e outro elemento desferiu vários golpes nela, e em várias partes do corpo; Que não dirá quem foi que esfaqueou a vítima, mas que acabou por defendê-la, já que sabia que o autor dos furtos era PEQUENO e não a vítima; Que chegou a brigar com o outro elemento, visto que ele queria matar e o declarante interviu (
sic
) defendendo a vítima[...].”

Entretanto, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada contra José Carlos Gonçalves Teixeira.

Em sede policial (vol. 01, pp. 97/99), a vítima José Carlos Gonçalves Teixeira disse:

“[...]que quando chegou lá já era noite e parecia não ter ninguém e de repente apareceu CHlCÃO E SILVINO procurando ADEMAR, mas o declarante disse que não sabia; Que nessa hora acabou cochilando numa cama e os outros dois teriam ficado um tempo por Iá, Que segundo o declarante quando acordou estava com as mãos e os pés amarrados e a perna suja de sangue; Que sentia dor e mesmo com dificuldades conseguiu com a boca desatar o nó das mãos e desamarrar a corda dos pés; [...] Que afirma que foi agredido pelos dois e que sabe que depois disso SILVINO foi morto e CHICAO está preso[...].”

Em instrução judicial (vol. 01, pp. 179/181), a testemunha Luciano dos Santos disse:

“[...]que no dia dos fatos encontrou com o acusado e foi informado por ele que iria a procura do “Pequeno” para que ele pagasse os objetos furtados; que soube por comentários de terceiros que “Chicão" na mesma data esteve na residência de "Pequeno" a sua procura tendo sua genitora entregue ao acusado a quantia de 150,00 reais em troca da subtração dos objetos [...] que posteriormente mas ainda no mesmo dia o acusado teria ido na companhia de Silvino na residência de Fátima para tentar conseguir mais dinheiro; que Iá chegando viram a vítima deitada com a cabeça tampada por uma coberta; que Silvino arrecadou uma faca na cozinha de Fátima desferindo em seguida os golpes na vítima [...]que Silvino esfaqueou José Carlos pensando se tratar de “Pequeno”.”

Outrossim, em instrução judicial (vol. 1, p. 305), a testemunha Juscelino Antônio Melo disse:

“[..]que já prendeu o acusado várias vezes por furto e roubo; [...] que a irmã do acusado disse aos policiais que quem tentou matar a vítima foi o acusado e a pessoa do Silvino; [...] que salvo engano a vítima foi atacada quando estava dormindo; que o crime ocorreu na casa da vítima; que o crime foi praticado mediante golpe de faca[...].”

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela
D
efesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de provas da autoria do crime e de que o recorrente agiu para impedir a realização do crime, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0016007-36.2012.8.08.0006

RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO ALMEIDA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º
,
INCISOS
II e IV,

C/C ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.

DES
PRONÚNCIA
OU DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, como as de despronúncia por ausência de provas da autoria do crime e de que o recorrente agiu para impedir a realização do crime, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.